Tribunal: TJMT
Processo: 0000477-34.2016.8.11.0049
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000477-34.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FERREIRA - CPF: 015.364.911-95 (APELANTE), FRANCISCO EDUARDO SOUSA SILVA - CPF: 037.184.883-02 (APELANTE), ORIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 407.907.209-06 (VÍTIMA), JOAO FERREIRA - CPF: 015.364.911-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA.

NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por roubo majorado, na qual a defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para furto, além do redimensionamento da pena de multa.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para manter a condenação por roubo majorado; (
ii
) se é cabível a desclassificação para furto; e (
iii
) se a pena de multa aplicada é proporcional à pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

1
.
O conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de roubo majorado, em razão da grave ameaça e do concurso de agentes, não sendo possível a desclassificação para o crime de furto simples ou furto de uso.

2
.
A grave ameaça foi devidamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas e pela narrativa da vítima, que, apesar de não ouvida em juízo, teve seu depoimento corroborado pelos elementos colhidos durante a persecução penal.

3
.
A multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme o art. 49
,
do Código Penal, sendo necessária sua redução para manter a coerência entre as duas sanções.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de multa, mantendo-se a condenação pela prática de roubo majorado.

Tese de julgamento:
"1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.
2
. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são válidos e possuem força probante. 3. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 157, § 2º, II;
49, Enunciado
Orientativo
n. 08 TCCR/TJMT
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024; TJMT, N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023; STJ,
AgRg
no HC 839.052/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO EDUARDO SOUSA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2ª
Vara
da Comarca de Vila Rica
(MT)
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do
s delito s descrito s no s art igos
157, § 2º, inciso
II,
c.c
. art. 329,
caput
,
c.c
. art. 29,
c.c
. art. 69, todos do Código Penal.

Pela prática do crime de resistência, apesar de condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, houve a extinção de punibilidade de Francisco em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 107, inc. IV,
c.c
. art. 109, inc. VI,
c.c
. art. 110, todos do Código Penal) (Id. 24
2573379).

Quanto ao crime de roubo majorado, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa
(Id. 242573379)
.

Em suas razões recursai
s,
a defesa
pugna pela absolvição do apelante, aduzindo
q
ue
os elementos probatórios

coligidos
nos autos
são frágeis e insuficientes para

a
condenação
.
Alternativamente, requer a desclassificação do delito para o delito de furto de uso ou, ainda, para o delito de furto simples
(Id.
242573659
).

Por fim, pugna pelo redimensionamento da pena de multa imposta pelo juízo sentenciante, entendendo que é desproporcional a pena privativa de liberdade imposta ao apelante

(Id.
242573659
).

Contrarrazões
do Ministério Público
pelo
parcial provimento
do recurso
unicamente para redimensionar a pena de multa fixada pelo juízo sentenciante
(Id.
242573661
).

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou pelo
parcial provimento

do recurso
apenas para redimensionar a pena de multa
(Id.
244574165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO EDUARDO SOUSA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica (MT)
.

a) Da condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, inc. II, do CP)
:

Aduz
,
o apelante, que a
sentença está alicerçada sobre frágil conjunto probatório, sendo necessário prevalecer o princípio
in dubio pro reo
em favor do acusado, pois, em juízo, nenhuma das testemunhas afirmou ter presenciado o cometimento do delito pelo réu Francisco.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

A sentença condenatória registrou:

Por sua vez, quanto à
autoria
do crime em comento, sua prova emerge incontestável do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos prestados pela vítima (em sede policial) e testemunhas (em sede policial e em Juízo), onde a vítima em depoimento reconhece os réus como autores do delito.

Ouvido em Juízo,
Alex Ferreira Brito
,policial militar, relatou que:
“(...
)Testemunha
: a gente estava fazendo rodas ali próximas à rodoviária, aí, avistamos o carro abandonado. No primeiro momento, fizemos a chegassem no COPOM, se constava algum mandado, se tinha roubo ou furto. MP: se tinha alguma ocorrência relacionada? Testemunha: É, no momento, não passou nada
pra
gente,
ai
, saímos do local. Aí, depois ali mais tarde um pouco, fazendo rodas por ali. Aí, teve um pessoal que acabou chamando a gente e falando. MP: Informaram de quem era o carro? Testemunha: é, o senhor já estava no bar, ali próximo. MP: Ele narrou o que tinha acontecido para vocês? Testemunha: Falou que o rapaz lá que tinha tomado (...)que recebeu uma pancada e os
caras
foram até o carro dele e pegaram as chaves do carro e entraram dentro do carro. MP: Vocês saíram de
diligências procurando essas pessoas indicadas pela vítima? Testemunha: Foi, uns três dias. MP: Vocês encontraram? Testemunha: sim, lá naquele ginásio Bezerrão. MP: Aí, vocês tentaram conduzir eles? Eles foram com vocês? Resistiram a prisão? Usaram a violência contra vocês? Testemunha: No caso violência não, mas, um deles resistiram, ele estavam, um deles estava bem embriagado e tudo que a gente
manda ele
fazer, ele não fazia. A gente pedia para ele colocar a mão na casa, ele ignorava e saiam andando e foi em direção ao portão para sair do ginásio. (...)A gente tentou imobilizar ele ali, mas, lá na hora ele tentou escapar de todo jeito e não estava querendo ser algemado. MP: Ele chegou a desacatar vocês? Alguma coisa relacionada ao exercício da função? Testemunha: Não me recordo. MP: Vocês chegaram a encontrar alguns pertencem da vítima com eles, celular, chave do carro? Testemunha: sim. MP: quais? Testemunha:
Tava
com o celular e as chaves do carro. Não me recordo o nome dele. MP: É o que estava embriagado ou o outro? Testemunha: o que estava embriagado. (...)” (mídia ID 102904164).

Corroborando a tais fatos, a testemunha
Gilson Pires dos Santos
, policial militar, aduziu que:

“
(...)
A gente encontrou esse veículo, né! Parado em via pública, ali próximo do bar azul. A gente fez abordagem, pesquisamos e não conseguimos achar denúncias de roubo nem furto, mas devido
o
local em que o veículo estava, a gente foi fazer rondas na região. Aí, foi informado por populares que aquele carro poderia ser produto de furto ou roubo do senhor, aí depois a gente achou a vítima que nos relatou aquilo que o senhor relatou
ai
, a sequência do que acontece. A gente só no B.O os relatos da vítima. MP: Vocês saíram em perseguições dos eventuais suspeitos? Testemunha: Não senhor, a gente saiu em rondas para poder ver se encontrava os suspeitos. Foi logrado êxito, foi encontrado um deles, após foi encontrado o outro. (...)Sim, senhor, um deles até tentou se evadir do local. (...) MP: eles chegaram a ameaçar vocês? Desacatar? Testemunha: Sim, verbalmente, aquela
ameaça ”amanhã
, eu te pego”. (...) teve ofensas verbas. MP: você reconhece os dois? Testemunha: sim, senhor.
(...)”(
mídia ID 102904171).

Ademais disso, inexiste nos autos, qualquer indício de que os agentes públicos pretendam incriminar falsamente o acusado. Até mesmo porque, pelo que
consta
, seus atos revestiram-se de total lisura e imparcialidade, demonstrando a atuação justa e precisa em combate aos crimes patrimoniais, não havendo que se falar em descrédito de seus testemunhos

(grifos meus)
(Id. 242573379
).

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio
do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 242573374 – p. 90); Boletim de Ocorrência
(Id. 242573374 – p. 91-96);
Termos de Depoimentos (Id. 242573374 – p. 98-104); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 242573374 – p. 106-108); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 242573374 – p. 123); Termo de Avaliação Indireta (Id. 242573374 – p. 124); Termo de Entrega (Id. 242573374 – p. 127),
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

No tocante à autoria,
ficou devidamente
comprovada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência e
pelas declarações da vítima
durante a fase policial.

Ao ser ouvido em sede policial, a vítima
Orivaldo

Rodrigues da Silva relatou que,
na data dos fatos, foi abordado pelo recorrente e pelo corréu João Ferreira. Segundo seu depoimento, os acusados, agindo de forma conjunta, proferiram ameaças
com objetivo de obrigar a vítima a
entregar as chav
es de seu veículo. O ofendido
Orivaldo
relatou que o acusado teria dito
me dá logo essa chave ou você quer levar um murro na cabeça e passar uns três dias desacordado sem ver o mundo
e, continuou afirm
ando
que João disse
entrega logo essa chave e para de ficar conversando senão
o trem vai ficar mais complicado para você
(Id.
242573374
- p.
103
)
.

Em juízo,
o Policial Militar
Gilson Aquiles dos Santos relatou:

Que se recorda dos fatos. Encontramos o veículo parado em via público, próximo ao Bar Azul.
Que fizemos a abordagem
, pesquisamos
não conseguimos achar denúncia de roubo ou furto, mas devido
o
local ermo em que o veículo estava, fomos fazer rondas na região. Que foi informado por populares que aquele carro poderia ser objeto de furto ou roubo do Sr. Que com isso, depois achamos a vítima que nos relatou o que o
senhor
relatou aí. Que nós colocamos no BO o relato da vítima.
Que não saímos em perseguição dos suspeitos, saímos em rondas para ver se encontrávamos
os suspeitos
, sendo logrado êxito. Que encontramos eles na região do ginásio. Que teve ofensa verbal na hora da abordagem. Que o veículo foi encontrado próximo ao Bar Azul. Que não me recordo dele estar machucado, mas que
ele conversava tranquilamente (Id. 242573378).

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar Alex Ferreira
que, sob o crivo do contraditório, relatou que foram comunicados por populares sobre a possibilidade de o veículo abandonado ser produto de roubo e, em rondas, localizaram a vítima que relatou que os réus teriam roubado o seu carro. Ainda, afirmou que após encontrarem os acusados,
localizaram
a chave do veículo, b
em como o celular da vítima
(Id.
242573375).

Os fatos narrados
pelos policiais militares
alinham-se ao depoimento
da vítima, pois ainda que não tenha sido ouvida em juízo as declarações prestadas
na fase policial,
nas quais
relata que foi ameaçada com violência verbal pelos réus para que entregasse a chave do veículo,
são
corroborad
as
pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Como demonstrado, s
egundo as declarações dos policiais, ao localizarem a vítima, esta relatou imediatamente ter sido abordada por dois homens que, mediante ameaças, subtraíram seu veículo. Esse relato é compatível com o cenário encontrado pelos policiais e com as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, que estavam de posse das chaves do veículo e outros pertences da vítima.

Cabe ressaltar que
embora o apelante alegue que a vítima se encontrava em estado de embriaguez no momento dos fatos, tal circunstância, por si só, não afasta a credibilidade das ameaças e da subtração do veículo, conforme narrado.

Além disso, e
m se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO -
DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)” (grifos meus).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.
Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042). (...) (STJ,
AgRg
no HC nº 784.789/SP). (
N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)”
(grifos meus).

Também ressalto que
os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Repiso que não se cogita a absolvição do apelante, pois
o conjunto probatório revela, de forma clara e inequívoca, que o recorrente, mediante o uso de grave ameaça, subtraiu os bens pertencentes à vítima.

Está claro que
dois indivíduos abordaram a vítima de forma agressiva
anunciando o roubo
, sendo que esta superioridade numérica é suficiente para causar temor em quem é
vítima de um crime, o que evidentemente configura a grave ameaça.

As circunstâncias dos fatos, corroboradas pelos depoimentos colhidos e demais elementos constantes nos autos, demonstram que o delito foi praticado com a finalidade de intimidar o ofendido e obter a posse dos bens subtraídos, restando plenamente configurada a prática do crime de roubo nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

b) Do pleito de desclassificação do crime de roubo para furto de uso ou, alternativamente, furto simples:

Com a devida configuração da grave ameaça, bem como
d
a subtração dos bens do ofendido,
fica
prejudicado o pedido de desclassificação do delito para o crime de furto simples ou furto de uso.

Os elementos constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, que o apelante agiu com o propósito de intimidar a vítima e, mediante ameaça, subtrair os seus bens, afastando qualquer hipótese de furto, que prescinde do emprego de violência ou grave ameaça.

Tanto é a conclusão correta que com os indivíduos, logo após o crime, encontraram a chave do carro e o celular da vítima.

Assim, não há como acolher a tese defensiva de desclassificação, uma vez que a tipificação penal de roubo está corretamente aplicada às circunstâncias do caso.

c) Do pleito de
redimensionamento da pena de multa
:

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena de multa,
entendo que merece
acolhimento
, pois a pena
pecuniária deve manter uma proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade fixada, conforme estabelecem o artigo 49
,
do Códig
o Penal
.

No presente caso, a pena de multa foi fixada em 61 dias-multa, enquanto a pena privativa de liberdade foi fixada em
0
6
(seis)
anos e
0
2
(dois)
meses de reclusão, vejamos a sentença condenatória:

Observo que a culpabilidade do delito não extrapola ao tipo penal. Quanto aos antecedentes criminais, o réu não possui sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. Não há, nos autos, elemento que permita valorar a conduta social e a personalidade do agente, visto que não há laudo técnico de psiquiatra e/ou psicólogo juntado aos autos. Os motivos do crime são próprios a espécie delitiva. As circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências são as logicamente derivadas do tipo penal. O comportamento da vítima
não influi para facilitar ou inibir o crime.

Deste modo, diante da existência de inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena base no seu mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias- multa.

Na segunda fase da aplicação da pena
, observando a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, pois se trata de pessoa reincidente (Processo Executivo n. 0002885-82.2016.8.11.0021), devendo a pena ser agravada em 1/6. Não verifico nenhuma atenuante. Deste modo, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 46 (quarenta e seis) dias- multa.

Por fim,
na terceira fase da dosimetria, verifico que não há causas gerais ou especiais de diminuição de pena. Por outro lado, tratando-se de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do CP), aumento a pena em 1/3 e fixo a pena FINAL e DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 02 (dois) mês de reclusão e 06 (seis) dias e 61 (sessenta e um) dias- multa

(Id. 242573379).

(Id. 242573379).

Embora a quantidade de dias-multa inicialmente estabelecida esteja dentro dos parâmetros legais, verifica-se que o montante estabelecido
é desproporcional
à

pena
privativa de liberdade aplicada.

É certo
que a pena de multa deve ser adequada à gravidade do crime, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais analisadas para a fixação da pena privativa de liberdade
, sendo importante
observar o princípio da proporcionalidade, que deve guiar tanto a dosimetria da pena privativa de liberdade quanto
a
da pena de multa, de modo que haja uma coerência entre as duas sanções.

Nesse sentido, o STJ assim decidiu:

3.
A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada
. Precedentes. 4
. Agravo regimental não provido
(STJ -
AgRg
no HC: 839052 DF 2023/0248977-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024)
.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I -
A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP
(...) (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2022).

Assim, em observância ao sistema trifásico
de aplicação da pena
e à dosimetria realizada pelo juízo de origem, passo o redimensionamento da pena de multa.

Como pontuado, na
primeira fase dosimétrica
, ausentes
quaisquer circunstâncias negativas
, razão pela qual
f
ixo a pena-base do acusado em
04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
como pontuado na sentença condenatória, trata-se de réu reincidente e, mantendo a fração de 1/6 adotada pelo magistrado para aumento da pena privativa de liberdade, encontro a pena em formação de 0
4 anos e
0
8 meses e 11 dias-multa
.

Já na
terceira fase dosimétrica
, o juízo adotou a fração de 1/3 para aumento da pena privativa de liberdade em razão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inc. II, do
CP, encontrando a
pena final e definitiva
de 0
6
(seis)
anos,
0
2
(dois)
meses e 06
(seis)
dias e
, agora, estabeleço a pena pecuniária em
14
(catorze)
dias-multa
.

Fica mantido o regime semiaberto como regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta em desfavor do réu.

Mantenho a
razão de 1/30 (um trigésimo) do maior
salário
mínimo
vigente à época do fato para o cálculo dos dias-multa.

Com todas essas
considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
por Francisco Eduardo Sousa Silva
,
condenando-o a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 06 dias (seis) de reclusão, além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024